Tribunal: TJSP
Processo: 1040234-61.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão de contrato. Negativa de contratação de empréstimo. Determinada a emenda da inicial para juntada de documentação que comprovasse a regularidade do pedido, com amparo no Comunicado CG 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. Descumprimento. Sentença de extinção mantida. Recurso improvido.